Tribunal: STF
Processo: RHC 272246
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Jose Aecio Leite da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUATRO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. AGENTE FORAGIDO POR MAIS DE 25 ANOS. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 
2. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, consistente na prática, em tese, de quatro homicídios qualificados quando exercia a atividade de policial militar no ano de 1997, assim como, pelo seu status de foragido há mais de 25 anos, uma vez demonstrado que ele tinha ciência do decreto prisional em seu desfavor. Conforme esclarecido pelo colegiado a quo, ele, à época dos fatos e ainda na condição de policial militar, "compareceu espontaneamente à Corregedoria da Polícia Militar de Rondônia em 29/09/1998, acompanhado de seu advogado, ocasião em que foi formalmente cientificado de que deveria se apresentar no dia 07/10/1998 para o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido". Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como evidenciada a contemporaneidade da medida cautelar. 
3. A alegação de que a autoridade policial não empreendeu os esforços necessários para encontrar o agente, já que o mandado de prisão apenas foi inserido ao sistema nacional de mandados em 2024, não foi objeto de apreciação específica perante o juízo de primeiro grau, tampouco debatida pelo colegiado a quo, o que impossibilita o exame por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 
6. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.056.285 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

O Supremo tem assentado que a determinação da prisão preventiva é exceção à regra segundo a qual o réu pode responder ao processo em liberdade (HC 90.753, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerado o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluídas a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 

Fixadas tais premissas, observo que, na espécie, a necessidade da prisão processual foi justificada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta (na prática, em tese, de quatro homicídios qualificados quando exercia a atividade de policial militar), e assegurar a aplicação da lei penal (foragido há mais de 25 anos). Cito o seguinte trecho do ato impugnado: 

Vê-se que a prisão foi decretada e mantida em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, consistente na prática, em tese, de quatro homicídios qualificados quando exercia a atividade de policial militar no ano de 1997, assim como, pelo seu status de foragido há mais de 25 anos, uma vez demonstrado que ele tinha ciência do decreto prisional em seu desfavor. 
Conforme esclarecido pelo colegiado a quo, ele, à época dos fatos e ainda na condição de policial militar, "compareceu espontaneamente à Corregedoria da Polícia Militar de Rondônia em 29/09/1998, acompanhado de seu advogado, ocasião em que foi formalmente cientificado de que deveria se apresentar no dia 07/10/1998 para o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido" (e-STJ fl. 14). 
Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):

RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.
2. Recurso ordinário a que nega provimento.
(RHC 152.061, ministro Alexandre de Moraes)

Também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia): 

AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin – grifei) 

No que tange a alegada ausência de contemporaneidade, também não assiste razão a parte impetrante, pois presente fundamentação idônea no ato dito coator, do qual destaco a seguinte passagem (grifei):

No mesmo sentido, considerando a condição de foragido não há se falar em ausência de contemporaneidade.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do recorrente, especialmente considerando o fato de que “foi formalmente cientificado de que deveria se apresentar no dia 07/10/1998 para o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido”.

Finalmente, quanto a alegação de que “o mandado de prisão somente foi expedido e incluído no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) em 30 de agosto de 2024” (eDoc 57, fls. 2), o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “não foi objeto de apreciação específica perante o juízo de primeiro grau, tampouco debatida pelo colegiado a quo, o que impossibilita o exame por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância” (eDoc 49, fls. 1). 

Assim, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão  formulada pela parte recorrente. Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente